Tribunal: TJSP
Processo: 1501567-82.2018.8.26.0544
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Não caracterização da denominada abolitio criminis temporária - Fato típico descrito praticado em data posterior ao prazo devido a entrega da arma de forma espontânea - Embargos não acolhidos.